Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-36.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1009525-36.2019.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 04/03/2021
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – VEÍCULO FINANCIADO – GRAVAME REGISTRADO PARA TERCEIRO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E BAIXA DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – BANCO RECORRENTE RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO – REGISTRO DE GRAVAME EM FAVOR DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – CULPA CONCORRENTE – NOME PROTESTADO PELO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
Considerando que a instituição financeira foi a responsável pelo financiamento do veículo, bem como pelo registro do gravame em nome da compradora mesmo estando o veículo em nome da parte promovente, responde de forma objetiva e solidária.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
O registro de gravame em nome da adquirente do veículo, sem exigir a transferência de propriedade, permitindo o gravame em nome de pessoa que não figura como proprietária proporciona a situação narrada nos autos, de modo que se trata de risco do negócio, a ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços.
O protesto do nome do consumidor por dívidas do veículo que fora alienado a terceiro, cujo gravame fora registrado em favor deste, enseja o responsabilização objetiva pelo dano moral suportado.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos de IPVA e os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), conforme dispositivo que cito:
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de IPVA do veiculo GM/Vectra GLS – Placa AIB3624/, bem como a sustação dos protestos apontados
b) CONDENAR (solidariamente) a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da data do protesto e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito.
Outrossim, confirmo a liminar deferida id. 24824031, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
O Banco Bradesco, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o protesto fora realizado pelo Estado de Mato Grosso, não tendo qualquer responsabilidade em relação a isso. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, que não é responsável pela venda do veículo, tendo apenas financiado a compra do mesmo.
Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve comunicação de venda e que o protesto fora realizado de forma devida, pois se os débitos se referem ao período em que não houve comunicação.
Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O Banco Bradesco, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o protesto fora realizado pelo Estado de Mato Grosso, não tendo qualquer responsabilidade em relação a isso.
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
Considerando que a instituição financeira foi a responsável pelo financiamento do veículo, bem como pelo registro do gravame em nome da compradora mesmo estando o veículo em nome da parte promovente, responde de forma objetiva e solidária.
Rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Consoante se verifica dos autos, ambos os promovidos, ora Recorrentes, atribuem-se culpa recíproca. A responsabilidade, todavia, é objetiva e solidária, uma vez que havendo celebração de financiamento, presumem-se bons serviços prestados pela instituição financeira, notadamente assegurar que a transferência se concretize. Ao contrário, no caso dos autos, solicitou a realização de gravame ao DETRAN em nome da compradora do bem, Gecy Vilela Pereira, o qual fora gravado mesmo o veículo permanecendo em nome da parte promovente, Agnês Elisabeth C. Franca.
Mesmo após celebrado o financiamento do veículo e o registro do gravame, não houve transferência do bem para o nome da compradora, causando o registro de protesto em nome da alienante, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o dano moral suportado.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
O registro de gravame em nome da adquirente do veículo, sem exigir a transferência de propriedade, permitindo o gravame em nome de pessoa que não figura como proprietária proporciona a situação narrada nos autos, de modo que se trata de risco do negócio, a ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços.
O protesto do nome do consumidor por dívidas do veículo que fora alienado a terceiro, cujo gravame fora registrado em favor deste, enseja o responsabilização objetiva pelo dano moral suportado.
Não há, pois, reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor da indenização por dano moral, que fora fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Condeno cada Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
Considerando o equívoco no lançamento do voto. procedo à devolução do prazo recursal a ambas as partes, o qual passará a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora